Tribunal: TJBA
Processo: 8075395-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075395-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: I. S. S. e outros

Advogado(s)
:
ALEX ALMEIDA CARDOSO

AGRAVADO: UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO, MURILO FERREIRA NUNES, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA JÁ VENCIDA E CONSOLIDADA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 537, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EARESP N.º 1.479.019/SP). MODIFICAÇÃO PERMITIDA APENAS PARA A MULTA VINCENDA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reduziu o valor de multa cominatória (
astreintes
) acumulada em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava a cobertura de tratamento médico por plano de saúde.

2. A redução foi de R$359.500,00 para R$50.000,00, com base na suposta desproporcionalidade e risco de enriquecimento ilícito.

II. Questão em discussão:

3. A questão central consiste em definir a legalidade da redução retroativa de multa cominatória (
astreintes
) já vencida e consolidada, à luz do art. 537, § 1.º, do Código de Processo Civil e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

4. A legislação processual civil, em seu art. 537, § 1.º, é expressa ao permitir a modificação do valor ou da periodicidade apenas da multa
vincenda
, ou seja, aquela que ainda não venceu. A norma veda a alteração retroativa da multa já consolidada pelo descumprimento, a fim de preservar o seu caráter coercitivo e a efetividade das decisões judiciais.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 1.479.019/SP (Tema Repetitivo), firmou precedente vinculante no sentido de que é ilícita a redução da multa já vencida, ainda que esta tenha atingido valores elevados, pois tal montante resulta da própria recalcitrância do devedor. A redução retroativa premiaria o inadimplemento e enfraqueceria a autoridade do comando judicial.

6. No caso, a decisão agravada, ao reduzir a multa já consolidada, contrariou diretamente a norma processual e a jurisprudência obrigatória, devendo ser reformada para restabelecer o valor integralmente executado.

IV. Dispositivo:

Recurso conhecido e provido
para reformar a decisão agravada e restabelecer o valor integral da multa cominatória executada.

Tese de julgamento:
“A multa cominatória vencida é, via de regra, irredutível, salvo em hipóteses excepcionais e devidamente fundamentadas, nos termos do art. 537, § 1.º, do CPC”.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00048229720208172001, Relator: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Julgamento: 03/07/2025, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2.ª CC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8075395-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
PATRICIA UZEDA SANTANA e I. S. S.
e como Agravadas
UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27